Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733507-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ITAMAR COSTA BARROS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAÍS DE CARVALHO BORGES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708062-76.2020.8.07.0014, determinou a penhora de 10% dos rendimentos da executada, nos seguintes termos (ID 136169868 do processo originário): “A parte credora postula a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 116686342. Instada a se manifestar (ID: 123656833), a parte executada vergasta o requerimento autoral, sob as alegações de que "(i) não se trata de dívida com natureza alimentar, e (ii) não possui renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, não estando, portanto, entre as exceções previstas em Lei para a relativização da impenhorabilidade absoluta do salário" (ID: 126566129). É o bastante relatório. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do requerimento autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela devedora (ID: 113990178). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o montante atualizado da dívida (R$ 993.790,24 - ID: 116686342). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 39978666), afirma que apresentou embargos à execução, tendo alegado a incompetência do juízo. Afirma que a preliminar foi acolhida e o juízo a quo declinou da competência tanto da ação executiva quanto dos embargos para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Argumenta que, mesmo incompetente, o juízo a quo determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos. Discorre sobre a impossibilidade de penhora do salário. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, bem como para reconhecer a impenhorabilidade do salário da agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a executada apresentou embargos à execução, autos de n.o 0701722-82.2021.8.07.0014. Verifico, ainda, que nos embargos à execução, o juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência do juízo e declinou da competência para processar os embargos à execução e o processo executivo (PJe n. 0708062-76.2020.8.07.0014) para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 137293078 dos autos de n.o 0701722-82). Por outro lado, nos autos executivos foi proferida decisão determinando a penhora de 10% dos rendimentos da executada. Contudo, ainda não foi expedido ofício para o desconto do percentual penhorado no contracheque da executada. Assim sendo, o juízo a quo não é o competente para processar os autos executivos e nem os embargos à execução, já que foi proferida decisão declinado da competência para uma das Varas Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Desse modo, em análise superficial, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo não poderá ser cumprida, uma vez que cabe ao juízo competente ratificar ou revogar a decisão que deferiu a penhora, a qual foi proferida por juízo absolutamente incompetente. Contudo, há risco de dano irreparável à agravante, caso não seja concedido o efeito suspensivo, pois haverá a expedição de ofício para o desconto dos alimentos por juízo absolutamente incompetente. Assim sendo, restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora